Tribunal: STJ
Processo: 0003129-33.2024.8.16.0072
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2211544 - PR(2025/0157549-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
RECORRENTE
: ANTONIO CANDIDO PEGHIM
RECORRENTE
: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANELIO LUIZ DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
RECORRENTE
: FRANCIELIO BARBERA
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
RECORRENTE
: MARIO ARAUJO
RECORRENTE
: MARLI QUACHIO NIRO
RECORRENTE
: MARLENE APARECIDA NIRO
RECORRENTE
: VALMIR NIRO
RECORRENTE
: OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
RECORRIDO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
AGRAVADO
: ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
AGRAVADO
: ANTONIO CANDIDO PEGHIM
AGRAVADO
: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANELIO LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
AGRAVADO
: FRANCIELIO BARBERA
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIO ARAUJO
AGRAVADO
: MARLI QUACHIO NIRO
AGRAVADO
: MARLENE APARECIDA NIRO
Documento eletrônico VDA56443027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a1564705-f3da-49b6-8f38-0221ab8f369d

AGRAVADO
: VALMIR NIRO
AGRAVADO
: OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PESCA ARTESANAL.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS.
.
RECURSO DE ADAGOBERTO E OUTROS
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO.
DO CC. REVISÃO DO
ART. 927
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
QUANTUM
PROVAS.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de indenização por
danos materiais e morais, reconheceu a legitimidade de parte dos
autores, fixou lucros cessantes em meio salário mínimo por doze
meses e danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento
em perícia sobre alteração da ictiofauna e responsabilidade objetiva
por risco integral.
2. O objetivo recursal é decidir se o montante fixado a título de danos
morais é irrisório, justificando majoração à luz do
do CC.
art. 927
3. A revisão do montante indenizatório em danos morais no recurso
especial somente é possível nas hipóteses de valor irrisório ou
exorbitante; quando a pretensão demanda aferição do impacto
específico dos fatos na vida dos autores, há necessidade de reexame
do conjunto probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso não conhecido.
.
PROCESSUAL
RECURSO
DE
RIO
PARANAPANEMA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, III E IV, E 1.022, I E II, DO CPC.
AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. REGISTRO DE PESCADOR PROFISSIONAL
ANTERIOR AO EVENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE RAZÕES
RECURSAIS E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
.
SÚMULA 284/STF
DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES. ARTS. 3o, III, E 14, § 1o,
DA
. CONSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL.
LEI N. 6.938/1981
.
DO CC. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 83/STJ ART. 944
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56443027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a1564705-f3da-49b6-8f38-0221ab8f369d

EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que reconheceu a legitimidade
ativa de parte dos autores e condenou ao pagamento de lucros
cessantes, mantendo danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com
base em prova técnica e no regime de responsabilidade objetiva por
dano ambiental.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a legitimidade ativa foi reconhecida sem prova
adequada; (iii) a mera alteração da composição pesqueira pode gerar
lucros cessantes; (iv) inexistem danos indenizáveis à luz do art. 944
do CC.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, a questão da legitimidade ativa,
destacando prova documental, testemunhal e registros profissionais
anteriores ao evento.
4. A dissonância entre o que foi decidido e as razões recursais, ao
afirmar que a legitimidade se fundou apenas em prova testemunhal e
registros posteriores, atrai o óbice da
.
Súmula 284/STF
5. A tese de inexistência de danos indenizáveis demanda reexame de
provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56443027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:21:00
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: a1564705-f3da-49b6-8f38-0221ab8f369d

RECURSO ESPECIAL No 2211544 - PR(2025/0157549-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
RECORRENTE
: ANTONIO CANDIDO PEGHIM
RECORRENTE
: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANELIO LUIZ DOS SANTOS
RECORRENTE
: ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
RECORRENTE
: FRANCIELIO BARBERA
RECORRENTE
: MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
RECORRENTE
: MARIO ARAUJO
RECORRENTE
: MARLI QUACHIO NIRO
RECORRENTE
: MARLENE APARECIDA NIRO
RECORRENTE
: VALMIR NIRO
RECORRENTE
: OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
RECORRIDO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
AGRAVADO
: ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
AGRAVADO
: ANTONIO CANDIDO PEGHIM
AGRAVADO
: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANELIO LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
AGRAVADO
: FRANCIELIO BARBERA
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIO ARAUJO
AGRAVADO
: MARLI QUACHIO NIRO
AGRAVADO
: MARLENE APARECIDA NIRO
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

AGRAVADO
: VALMIR NIRO
AGRAVADO
: OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. PESCA ARTESANAL.
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS.
.
RECURSO DE ADAGOBERTO E OUTROS
DANOS MORAIS.
ALEGAÇÃO DE VALOR ÍNFIMO.
DO CC. REVISÃO DO
ART. 927
INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE
QUANTUM
PROVAS.
. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação de indenização por
danos materiais e morais, reconheceu a legitimidade de parte dos
autores, fixou lucros cessantes em meio salário mínimo por doze
meses e danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento
em perícia sobre alteração da ictiofauna e responsabilidade objetiva
por risco integral.
2. O objetivo recursal é decidir se o montante fixado a título de danos
morais é irrisório, justificando majoração à luz do
do CC.
art. 927
3. A revisão do montante indenizatório em danos morais no recurso
especial somente é possível nas hipóteses de valor irrisório ou
exorbitante; quando a pretensão demanda aferição do impacto
específico dos fatos na vida dos autores, há necessidade de reexame
do conjunto probatório, o que é vedado pela
.
Súmula 7/STJ
4. Recurso não conhecido.
.
PROCESSUAL
RECURSO
DE
RIO
PARANAPANEMA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ARTS. 489, § 1o, III E IV, E 1.022, I E II, DO CPC.
AFASTAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DOCUMENTAL E
TESTEMUNHAL. REGISTRO DE PESCADOR PROFISSIONAL
ANTERIOR AO EVENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE RAZÕES
RECURSAIS E FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO.
.
SÚMULA 284/STF
DANO AMBIENTAL. LUCROS CESSANTES. ARTS. 3o, III, E 14, § 1o,
DA
. CONSONÂNCIA JURISPRUDENCIAL.
LEI N. 6.938/1981
.
DO CC. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 83/STJ ART. 944
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
SÚMULA 7/STJ
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que reconheceu a legitimidade
ativa de parte dos autores e condenou ao pagamento de lucros
cessantes, mantendo danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), com
base em prova técnica e no regime de responsabilidade objetiva por
dano ambiental.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional; (ii) a legitimidade ativa foi reconhecida sem prova
adequada; (iii) a mera alteração da composição pesqueira pode gerar
lucros cessantes; (iv) inexistem danos indenizáveis à luz do art. 944
do CC.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta, de modo claro e suficiente, a questão da legitimidade ativa,
destacando prova documental, testemunhal e registros profissionais
anteriores ao evento.
4. A dissonância entre o que foi decidido e as razões recursais, ao
afirmar que a legitimidade se fundou apenas em prova testemunhal e
registros posteriores, atrai o óbice da
.
Súmula 284/STF
5. A tese de inexistência de danos indenizáveis demanda reexame de
provas, vedado pela
.
Súmula 7/STJ
6. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADAGOBERTO MARTINS DE
CASTRO, ANTÔNIO CANDIDO PEGHIM, JORGE FERNANDES DOS SANTOS,
ANELIO LUIZ DOS SANTOS, ANTONIO ZAMPIROLI SOBRINHO, OSVALDO
PEREIRA MENDES, FRANCIELIO BARBERA, LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS,
MÁRCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA, MÁRIO ARAÚJO, MARLI QUACHIO NIRO,
MARLENE APARECIDA NIRO e VALMIR NIRO (ADAGOBERTO E OUTROS) e
agravo em recurso especial interposto por RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A. (RIO
PARANAPANEMA) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim
ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS.
CONSTRUÇÃO DAS USINAS HIDRELÉTRICAS DE ROSANA E
TAQUARUÇU. REPRESAMENTO DO RIO PARANAPANEMA.
ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE PESQUEIRA. ILEGITIMIDADE
ATIVA DE 6 DOS 10 AUTORES PRONUNCIADA. AUSÊNCIA DE
PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL À ÉPOCA
DO EVENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM RELAÇÃO
AOS DEMAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

SOFRIDO.
RAZÕES
RECURSAIS.
PRELIMINAR
CONTRARRECURSAL.
VIOLAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
CONDIÇÃO
DE
PESCADOR MEDIANTE O REGISTRO DO INÍCIO DA ATIVIDADE
PROFISSIONAL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE PESCA E
AGRICULTURA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO
ABASTECIMENTO, ANTERIORMENTE AO FATO. ENTENDIMENTO
FIXADO EM JULGAMENTO REPETITIVO.
.
RESP No 1.114.398/PR
MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA DE 4 AUTORES RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. RISCO INTEGRAL. DANO
AMBIENTAL
DEMONSTRADO.
REDUÇÃO
DA
ICTIOFAUNA.
PERÍCIA CONCLUSIVA ACERCA DA REDUÇÃO DA QUANTIDADE
E QUALIDADE DO PESCADO. DANO CONTÍNUO. DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO
PELO PERÍODO DE READAPTAÇÃO DOS PESCADORES À NOVA
REALIDADE (UM ANO). IMPACTO AMBIENTAL QUE SOMENTE
REDUZIU
A
ATIVIDADE
PESQUEIRA.
AUSÊNCIA
DE
CONHECIMENTO SOBRE A RENDA MENSAL DOS PESCADORES
À ÉPOCA DO SINISTRO. DANOS MATERIAIS FIXADOS NO VALOR
DE MEIO SALÁRIO-MÍNIMO DA ÉPOCA A SER PAGO POR DOZE
MESES AOS AUTORES. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS EM
R$1.000,00 (HUM MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA NO
PONTO.
REDISTRIBUIÇÃO
DA
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos de declaração de RIO PARANAPANEMA e ADAGOBERTO E
OUTROS foram rejeitados.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, ADAGOBERTO e outros apontaram
art. 105
violação do
do Código Civil, por entenderem irrisório o valor fixado a título de
art. 927
danos morais (R$ 1.000,00 – mil reais).
Houve apresentação de contrarrazões por RIO PARANAPANEMA.
O apelo nobre foi admitido na origem
RIO PARANAPANEMA também interpôs recurso especial, com fundamento
nas alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal sustentando
a
c
art. 105
(1)
violação dos arts. 489, §1o, III e IV, e 1.022, I e II do CPC, pois o acórdão recorrido
seria obscuro quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa de alguns dos autores;
violação dos arts. 17, 371, 373, I, 443, II e 485, VI, do CPC, por não ter o
(2)
acórdão avaliado corretamente as provas contantes nos autos, que demonstrariam a
ilegitimidade dos autores;
violação dos arts. 443, II, do CPC, e 2o, XXII, 5o, 24 e 25,
(3)
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

da Lei Federal n.o
sob o argumento de que o acórdão recorrido
11.959/2009,
reconheceu a condição de pescadores dos autores a partir da prova testemunhal e das
carteiras de pesca emitidas após o evento danoso;
violação dos artigos 27 e 93 do
(4)
Decreto Lei n.o
;
violação dos arts. 3o, III, e 14, § 1o, da Lei Federal n.o
221/67 (5)
por não haver dano ambiental causado pela recorrente;
artigo 944 do
6.938/1981,
(6)
Código Civil, por não haver dano moral indenizável; e
existência de dissídio
(7)
jurisprudencial, citando acórdãos paradigmas do Tribunal de Justiça dos Estados de
São Paulo e Rio Grande do Sul.
ADAGOBERTO e outros apresentaram contrarrazões recursais.
O apelo nobre da RIO PARANAPANEMA foi inadmitido com fundamento
nas Súmulas 7 do STJ e 284 do STF, com prejudicialidade do dissídio jurisprudencial.
Interposto agravo, houve apresentação de contraminuta.
Os autos ascenderam a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem provimento.
No caso, os autores, pescadores artesanais, afirmaram que a implantação e
operação das Usinas Hidrelétricas de Rosana (1986) e Taquaruçu (1992) reduziram a
piscosidade do Rio Paranapanema, alterando a composição e abundância de espécies
e impactando a renda e o sustento de suas famílias. A sentença foi de improcedência,
com ilegitimidade ativa reconhecida para parte dos autores. Em apelação, o Tribunal
estadual reformou parcialmente a decisão: reconheceu a legitimidade de quatro
autores, fixou lucros cessantes em meio salário mínimo por 12 meses e danos morais
em R$ 1.000,00 (mil reais), fundamentando-se em prova pericial sobre a modificação
da ictiofauna e na responsabilidade objetiva por risco integral (e-STJ, fls. 3.086-3.100).
Do recurso especial de ADAGOBERTO e outros

(1) Violação do
do Código Civil
art. 927

ADAGOBERTO e outros sustentaram que o valor fixado a título de danos
morais (R$ 1.000,00 – mil reais) é irrisório, pleiteando a majoração e o
reestabelecimento da sentença originária.
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a alteração da fauna
aquática e a diminuição do valor comercial do pescado enseja dano a legítimo
interesse dos pescadores artesanais, passível de indenização por lucros cessantes.
Em regra, todavia, não há dano moral indenizável, o qual dependerá da devida
comprovação no caso concreto.
No acórdão recorrido, consignou-se:
Ora, se é verdade que a construção das hidrelétricas beneficiou à
coletividade, não é menos verdade que trouxe insegurança,
transtornos e ausência de perspectivas aos pescadores da região, que
dependiam dos “peixes” da região para o seu sustento, diretamente
modificada pela intervenção humana, sem uma política de transição
eficaz, que visasse, ao menos, mitigar os efeitos deletérios causados à
esta classe trabalhadora (...).
Extrai-se de breve consulta na jurisprudência deste Tribunal, que em
casos similares ao dos autos, as indenizações têm sido arbitradas por
este Tribunal em valores que atualmente alcançam entre R$1.000,00
(mil reais) e R$3.000,00 (três mil reais) (...).
Sopesados estes elementos, é de se fixar a indenização o montante
de R$1.000,00 (mil reais), valor que se mostra adequado a reparar o
abalo moral sofrido, desestimular a repetição de novos fatos como o
apurado nestes autos, bem como condizente com os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e com os precedentes desta Corte. (e-
STJ, fls. 308-309)
Revisar a indenização por danos morais em recurso especial só é possível
quando o montante se revelar irrisório ou exorbitante. No caso em apreço, a revisão do
valor fixado pelo acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto probatório a fim
de aferir o impacto que a construção da hidrelétrica causou na vida dos autores, o que
é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
CONFIGURADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.
.
SÚMULA 54/STJ
JUROS
A
PARTIR
DO
EVENTO
DANOSO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
PRETENSÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA 7/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PROVIDO.
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

1. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros
moratórios fluem desde o evento danoso
).
(Súmula 54/STJ
2. Demonstrado o dissídio jurisprudencial acerca da matéria, impõe-se
a reforma do acórdão recorrido para ajustar o marco inicial dos juros
ao entendimento consolidado nesta Corte Superior.
3. O valor fixado a título de danos morais pelas instâncias ordinárias
somente pode ser revisto em julgamento de recurso especial nas
hipóteses de quantia irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no
caso concreto
).
(Súmula 7/STJ
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.127.201/PE
Turma, julgado em
DJEN de

9/2/2026,
12/2/2026)

Portanto, não se conhece do recurso interposto por ADAGOBERTO e
outros.

Recurso especial de RIO PARANAPANEMA

(1) Violação dos arts. 489, § 1o, III e IV, e 1.022, I e II do CPC

RIO PARANAPANEMA sustentou que há negativa de prestação
jurisdicional, pois o acórdão recorrido padece de obscuridade quanto ao
reconhecimento da legitimidade ativa de parte dos autores.
Nessa linha, afirmaram que o E. TJPR, equivocadamente, decidiu que a
condição de pescador profissional anteriormente ao suposto evento danoso teria sido
comprovada por simples prova testemunhal, somada à emissão de carteira de
(e-STJ, fl.
pescador posterior à data fixada como parâmetro do suposto evento danoso
3.157).
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

Nada obstante, o acórdão foi proferido de maneira clara e fundamentada e
não decidiu apenas com base na prova testemunhal e em carteiras emitidas após o
evento danoso, como alegado.
Confira-se:
Neste panorama, a prova do exercício profissional da pesca
anteriormente à construção e funcionamento das referidas usinas, é
condição “sine qua non” para viabilizar o processamento do pedido
indenizatório dos autos, notadamente porque, não há falar em
reparação de danos por intervenção na atividade pesqueira de quem
não é pescador.
Esta Corte já enfrentou reiteradamente a questão da legitimidade ativa
“ad causam” de intitulados pescadores profissionais prejudicados por
danos ambientais, especialmente em acidentes envolvendo a
Petrobrás. Tanto naqueles casos como neste, é presente o debate
acerca do efetivo exercício da pesca profissional, vez que pública e
notória a existência de diversas ações ajuizadas por pessoas que não
tinham a pesca como sua atividade de subsistência legítima.
Analisando a questão, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
que se
1.114.398/PR,
referia à ação de indenização movida por pescador profissional contra
a Petrobrás, em virtude de poluição ambiental causada por
derramamento de nafta no porto de Paranaguá, que também
inviabilizou a atividade pesqueira, firmou a seguinte tese:
"[...] quanto à legitimidade ativa, o entendimento desta Corte [...]
consolidou-se no sentido de considerar o pescador profissional parte
legítima para postular indenização por dano ambiental que acarretou a
redução da pesca na área atingida, podendo se utilizar do registro
profissional para tanto, ainda que concedido posteriormente ao
sinistro, e de outros meios de prova que sejam suficientes ao
convencimento do juiz acerca do exercício dessa atividade.
, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda
(REsp n. 1.114.398/PR
Seção, julgado em
DJe de
)
8/2/2012,
16/2/2012.
Com efeito, extrai-se da documentação apresentada, que os Autores
ANELIO LUIZ DOS SANTOS, JORGE FERNANDES DOS SANTOS,
MIGUEL NIRO NETO, ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO,
FRANCIELIO BARBERA e LUCIANO DE OLIVEIRA SANTOS não
possuíam registro de pescador profissional antes do evento danoso
(enchimento da última barragem - Taquaruçu em 15.09.1992). Além
disso, os três últimos Autores também eram menores a época deste
fato.
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

Conquanto se admita que o registro de pescador profissional não seja
indispensável para fins de demonstração da qualidade de pescador,
é imprescindível que tal condição seja comprovada por outros meios
aptos a convencer o magistrado acerca do exercício dessa atividade
de forma profissional, antes do registro nos órgãos competentes. Tal
prova, todavia, não veio aos autos, nada acrescentando os ofícios
solicitados por esta Relatora ao Ministério de Pesca e Aquicultura
(mov. 47.1) e ao INSS (mov.37.1), tampouco a prova oral produzida na
origem, que se revelou genérica e pouco esclarecedora (mov.117),
não individualizando quem realmente pescava na área, muito menos a
época que pescavam. (...)
Destarte, não tendo os referidos Autores demonstrado o exercício
profissional da atividade pesqueira contemporaneamente ao evento
danoso, conforme exigido pelo STJ, ou seja, não se desincumbindo do
ônus probatório que lhes competia, não merece reforma a sentença na
parte que lhes julgou improcedente a pretensão.
Por outro lado, com relação a ANTÔNIO CÂNDIDO PEGHIN,
ANTÔNIO ZAMPIROLI SOBRINHO, MÁRIO ARAÚJO e OSVALDO
PEREIRA MENDES, o conjunto probatório revela que tais Autores
moram na região afetada, o que foi corroborado pela prova
testemunhal, e possuíam registro de pescador profissional
anteriormente ao “evento danoso”, logo, detém legitimidade para
postular indenização pelo alegado prejuízo causado pelas usinas à
atividade pesqueira. (e-STJ, fls. 3.089-3.092)

Dessarte,
constata-se
que
fundamento
invocado
pela
RIO
PARANAPANEMA para sustentar a suposta obscuridade do acórdão recorrido cede
após uma simples leitura das razões adotadas pelo Tribunal paranaense.
Firme é a jurisprudência de que não há se falar em qualquer dos vícios do
do CPC quando o pronunciamento judicial está devidamente fundamentado.
art. 1.022
Assim, rejeito a tese de ausência de prestação jurisdicional.

(2) (3) (4) Violação dos arts. 17, 371, 373, I, 443, II e 485, VI, do
CPC; violação dos arts. 443, II, do CPC, e 2o, XXII, 5o, 24 e 25, da Lei Federal n.o

; violação dos arts. 27 e 93 do Decreto Lei n.o
11.959/2009
221/67

Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

RIO PARANAPANEMA asseverou que o TJPR desconsiderou as provas
constantes nos autos ao reconhecer a legitimidade ativa de parte dos autores.
Nada obstante, conforme transcrito no tópico anterior, o acórdão reconheceu
a legitimidade ativa de parte dos demandantes porque o conjunto probatório revela que
tais Autores moram na região afetada, o que foi corroborado pela prova testemunhal, e
possuíam registro de pescador profissional anteriormente ao “evento danoso”, logo,
detém legitimidade para postular indenização pelo alegado prejuízo causado pelas
.
usinas à atividade pesqueira
Constata-se, portanto, que, ao contrário do que foi afirmado nas razões
recursais, a condição de pescador de parte dos autores foi reconhecida a partir de
prova documental idônea, servindo a prova testemunhal apenas como reforço
probatório.
Essa dissonância entre o que foi decidido e as razões recursais impede o
conhecimento do reclamo em razão da Súmula 284 do STF, ficando prejudicada, mais
uma vez, a análise da divergência jurisprudencial.

(5) Violação dos arts. 3o, III, e 14, § 1o, da Lei Federal n.o 6.938/1981

Os recorrentes sustentaram que o acórdão vergastado violou os arts. 3o, III,
e 14, § 1o, da Lei Federal n.o
por prever que a “mera modificação da
6.938/1981,
composição pesqueira do Rio Paranapanema”, sem inviabilização completa da pesca
na localidade, caracterizaria dano ambiental passível de indenização.
Contudo, ao analisar o conjunto probatório, notadamente a perícia realizada
em primeira instância, o acórdão concluiu que houve alteração das espécies de peixes
da região, com diminuição das espécies de maior valor e aumento daquelas de menor
valor.
Nesse cenário, a condenação da RIO PARANAPANEMA ao pagamento de
lucros cessantes está em perfeita harmonia com os dispositivos federais invocados e
com a jurisprudência desta Corte, que admite a indenização de pescadores
prejudicados com a construção da hidrelétrica mesmo quando respeitadas as normas
ambientais.
Veja-se:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AMBIENTAL.
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE
HIDROELÉTRICA.
PESCA
ARTESANAL:
REDUÇÃO
DA
QUANTIDADE
DE
PEIXES.
DISSENSO
PRETORIANO
DEMONSTRADO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. A decisão agravada deve ser reconsiderada, pois, considerando-se
as circunstâncias do caso concreto, o apelo nobre, quanto à
divergência pretoriana, não esbarra no óbice da
.
Súmula 7/STJ
2. "Embora notória a finalidade pública do represamento de rio para a
construção de usina hidrelétrica e, no caso em exame, sendo certo
que o empreendimento respeitou o contrato de concessão e as
normas ambientais pertinentes, a alteração da fauna aquática e a
diminuição do valor comercial do pescado enseja dano a legítimo
interesse dos pescadores artesanais, passível de indenização"
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
(REsp 1.371.834/PR
julgado em
DJe de
.
05/11/2015,
14/12/2015)
3. Dissídio jurisprudencial comprovado, devendo o acórdão estadual
ser reformado para, alinhando-se à jurisprudência desta eg. Corte, dar-
se parcial provimento ao apelo nobre para julgar parcialmente
procedente o pedido, condenando-se a agravada ao pagamento de
indenização por danos materiais.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em
novo exame, dar parcial provimento ao recurso especial, pela
divergência jurisprudencial.
(AgInt nos EDcl no
, relator Ministro Raul Araújo,
REsp n. 1.374.179/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de

10/9/2019,
2/10/2019)

Assim, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, o
acórdão deve ser mantido em razão da incidência da Súmula 83 do STJ, não se
conhecendo do apelo nobre, ficando prejudicada a análise do dissídio entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma (AC n. 0001555-46.2015.8.26.0416).

(6) Violação do art. 944 do Código Civil

Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

Por fim, também não se pode conhecer do apelo a respeito da tese de
inexistência de danos indenizáveis, pois para tanto seria imprescindível se debruçar
sobre as provas produzidas no feito, notadamente para se verificar os prejuízos
sofridos pelos pescadores locais. Incide, portanto, a Súmula 7 do STJ.
Nessas condições,
do recurso especial de ADAGOBERTO
NÃO CONHEÇO
e outros, bem como
do recurso especial de RIO
CONHEÇO EM PARTE
PARANAPANEMA e, nessa extensão,
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
a cada parte, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56228008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:50:32
Código de Controle do Documento: 47670a1c-34b8-456f-b4c5-d0dacdd23431

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.211.544 / PR
Número Registro: 2025/0157549-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004231520038160072
00006090420048160072
00031293320248160072
31293320248160072
3129332024816007200004231520038160072 4231520038160072 6090420048160072
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
RECORRENTE : ANTONIO CANDIDO PEGHIM
RECORRENTE : JORGE FERNANDES DOS SANTOS
RECORRENTE : ANELIO LUIZ DOS SANTOS
RECORRENTE : ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
RECORRENTE : FRANCIELIO BARBERA
RECORRENTE : MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
RECORRENTE : MARIO ARAUJO
RECORRENTE : MARLI QUACHIO NIRO
RECORRENTE : MARLENE APARECIDA NIRO
RECORRENTE : VALMIR NIRO
RECORRENTE : OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
Documento eletrônico VDA56425646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: e547aa67-cf47-4c33-9c73-47f1425e084f

ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
RECORRIDO
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
AGRAVANTE
: RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: WERNER GRAU NETO - SP120564
PAULA SUSANNA AMARAL MELLO - SP287655
CAIO LUIZ ALTAVISTA ROMÃO - SP376335
GIOVANNA MARTINS RODRIGUES - SP441176
AGRAVADO
: ADAGOBERTO MARTINS DE CASTRO
AGRAVADO
: ANTONIO CANDIDO PEGHIM
AGRAVADO
: JORGE FERNANDES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANELIO LUIZ DOS SANTOS
AGRAVADO
: ANTONIO ZAMPIROLLI SOBRINHO
AGRAVADO
: FRANCIELIO BARBERA
AGRAVADO
: MARCIA CRISTINA NIRO DE SOUZA
AGRAVADO
: MARIO ARAUJO
AGRAVADO
: MARLI QUACHIO NIRO
AGRAVADO
: MARLENE APARECIDA NIRO
AGRAVADO
: VALMIR NIRO
AGRAVADO
: OSVALDO PEREIRA MENDES
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO FRAGOSO DA SILVA - PR023282
JÚNIOR CARLOS FREITAS MOREIRA - PR033550
ANTONIO MARCOS SOLERA - PR036101
ANTONIO LUIZ ZEPPONI JUNIOR - PR028771
JOSE ROBERTO MORAES DE SOUZA - PR037400
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56425646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: e547aa67-cf47-4c33-9c73-47f1425e084f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:01
Código de Controle do Documento: e547aa67-cf47-4c33-9c73-47f1425e084f